Tribunal: TJES
Processo: 5003552-11.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003552-11.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO DE JESUS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003552-11.2024.8.08.0045

RECORRENTE:
ROBERTO DE JESUS

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). CONSUMIDOR IDOSO E APOSENTADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONTRATO DE ADESÃO. PRÁTICA ABUSIVA QUE IMPÕE DÍVIDA DE CARÁTER PERPÉTUO. SAQUE DISPONIBILIZADO EM CONTA SEM COMPROVAÇÃO DA REAL INTENÇÃO DO CONSUMIDOR EM CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESBLOQUEIO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
ROBERTO DE JESUS
em face do
BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora alega ser aposentado e ter constatado a existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica de "
Reserva de Cartão Consignável (RCC)
", decorrentes de um contrato que afirma jamais ter solicitado ou autorizado. Aduz, ainda, que nunca recebeu ou utilizou o referido cartão de crédito para qualquer finalidade.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 15876237) julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a contratação foi legítima, uma vez que houve a disponibilização de valores na conta do autor, senão vejamos:

“(...)

Isso porque, verifico que a parte requerida comprovou a efetiva contratação do cartão de crédito consignado pela parte requerente.

No ID 63010267 Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado com Autorização para Desconto em Folha, regularmente assinado pela parte autora e testemunhas, autorizando os descontos nos proventos recebidos do INSS, demonstrando a vontade livremente manifestada pelo requerente.

Ademais, no ID 63010273, a parte requerida também comprovou a disponibilização do crédito em favor da parte requerente.

3. Dispositivo

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e J
ULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)”

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15876238), pugnando pela reforma integral da sentença. Sustenta, em suas razões, a total violação ao dever de informação por parte da instituição financeira, o que viciou seu consentimento, uma vez que não tinha a intenção de contratar um cartão de crédito, mas sim um empréstimo consignado.

Aponta que a modalidade contratual imposta gera uma dívida infinita e que, por se tratar de um contrato de adesão, teve sua vulnerabilidade explorada, não compreendendo a real natureza da obrigação que estava assumindo.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Analisando detidamente os autos, entendo que a
sentença merece reforma
.

A controvérsia central reside na validade de um
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCC
), que o autor, consumidor idoso e aposentado, alega ter sido celebrado com vício de consentimento decorrente da violação do dever de informação por parte da instituição financeira.

Compulsando os autos, verifica-se que
de fato houve a liberação de valores via TED
para a conta de titularidade da parte autora. Contudo, a simples transferência de um valor não é suficiente para validar um negócio jurídico, especialmente quando todas as circunstâncias indicam que o consumidor foi induzido a erro sobre a natureza do produto que estava adquirindo.

As faturas apresentadas pela própria ré demonstram que o cartão
nunca foi utilizado na função "crédito" para compras
, tampouco houve qualquer movimentação associada ao uso de cartão físico.

Assim, percebe-se que a parte recorrida, em sua defesa,
não apresentou qualquer prova de que o autor tenha efetivamente desbloqueado ou utilizado o cartão de crédito para sua finalidade precípua, que é a realização de compras
. A ausência dessa prova corrobora a tese do recorrente de que sua intenção não era possuir um cartão de crédito, mas sim obter um empréstimo.

É notório que a modalidade de "
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCC
)" é um produto complexo, cujos encargos e forma de amortização são de difícil compreensão para o consumidor médio, especialmente para os hipervulneráveis, como os idosos. Desta forma é dever do fornecedor apresentar uma conduta proativa, clara e sem contradição para que esclareça da melhor maneira o que está contratando, agindo assim em conformidade com o art. 6º, III, e art. 54-D, I do Código de Defesa do Consumidor, o que não foi observado nos presentes autos.

A prática de oferecer um saque, atrelado a um cartão de crédito com juros rotativos muito superiores aos do empréstimo consignado tradicional,
sem prestar informações claras e adequadas
, configura manifesta
violação ao dever de informação,
previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se de
contrato de adesão
, em que as cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor, dificultando a compreensão do consumidor. A forma como o contrato é estruturado, com descontos mensais que amortizam valor irrisório do saldo devedor, efetivamente
transforma a dívida em algo praticamente impagável, violando a boa-fé objetiva e colocando o consumidor em desvantagem exagerada
.

Desta forma, resta evidente a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que
violou o dever de informação e transparência
, induzindo o consumidor a erro. O
vício de consentimento macula o negócio jurídico
,
tornando-o nulo de pleno direito.

Assim, ante a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por declarar a nulidade do contrato objeto dos autos, devendo as partes retornarem ao
status quo ante.

Assim, declarada a nulidade do contrato, as partes devem retornar ao
status quo ante
. Para tanto, a instituição financeira deverá restituir os valores descontados ao recorrente.

A devolução deverá ocorrer em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e em conformidade com o entendimento consolidado por este Colegiado Recursal. O Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização estabelece que, nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo, a declaração de nulidade do contrato por vício de vontade impõe a restituição em dobro dos valores descontados. A situação dos autos se amolda perfeitamente a essa hipótese, senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO
AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS
.

Por sua vez, o consumidor, para evitar o enriquecimento ilícito, deverá devolver o valor que lhe foi creditado por meio do saque inicial.

É permitida a compensação entre os valores
.

Configura-se, ainda, o
dano moral
, diante da situação de prolongados descontos mensais em benefício previdenciário de pessoa idosa e da clara ausência de compreensão do contrato, violando-se sua dignidade e segurança econômica. O valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra adequado para o caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
REFORMAR
a sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para:

DECLARAR NULO
o contrato de cartão de crédito consignado nº 761140454-7, e inexistente qualquer débito dele decorrente;

CONDENAR
o réu,
BANCO PAN S.A.,
a cessar definitivamente os descontos no benefício previdenciário do autor sob a rubrica RMC/RCC referentes ao contrato em questão;

CONDENAR
o réu a restituir, em dobro, todos os valores descontados do benefício do autor, corrigidos monetariamente desde cada desconto e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

DETERMINAR
que o autor restitua ao réu o valor líquido recebido através da operação de saque, corrigido monetariamente desde a data do crédito, sendo
autorizada
a compensação de valores;

CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),

com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem condenação em custas e honorários, por força do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)